Tribunal: TJBA
Processo: 0348875-56.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0348875-56.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADMILTON SANTOS FERREIRA e outros (10) Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL NA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de majorar os honorários de sucumbência fixados em sentença, apesar da improcedência do pedido autoral e da condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. A parte agravante alegou omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, postulando a correção do erro material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na decisão monocrática por omissão na majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade, e deve ser conhecido. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando houver atuação do advogado em grau recursal, respeitados os limites legais. A majoração não depende da interposição de recurso por ambas as partes, mas sim da atuação adicional do patrono da parte vencedora no segundo grau de jurisdição. A ausência de insurgência recursal por parte da agravante não impede a majoração, visto que o recurso da parte adversa gerou trabalho adicional do advogado da parte vencedora, o que justifica a aplicação do art. 85, § 11, do CPC. A omissão configurada na decisão monocrática enseja a correção do erro material, podendo ser sanado de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais configura erro material, passível de correção de ofício, quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC. A atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal, ainda que esta não tenha interposto recurso, justifica a majoração dos honorários advocatícios, desde que respeitados os limites legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 11, e 98, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. AGRAVO INTERNO, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravados ADMILTON SANTOS FERREIRA E OUTROS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator